Tribunal: TJMT
Processo: 0002441-28.2016.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002441-28.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ELITE REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 07.417.815/0001-10 (APELADO), CELIA REGINA NEVES DE MELO SILVA - CPF: 892.054.991-53 (APELADO), MARCOS ANTONIO PINTO DA SILVA - CPF: 064.933.078-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL

REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – REGRA DO §1
o
, ART. 183, CPC/2015 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal

n
.
0002441-28.2016.8.11.0028
,

proposta em desfavor da Elite Representações Ltda-ME, julgou extinta a ação executiva, com fulcro no artigo 485, II, do CPC/2015.

O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, alega que deveria ter sido intimado, pessoalmente, para suprir a falta em 05 (cinco) dias, com a advertência prevista no art. 485, 1
o
do CPC/2015, qual seja, sob pena de extinção do processo.

Sustenta que, no caso em concreto, há um rigor excessivo e verdadeiro abuso na extinção dos autos, por suposta inércia.

Ao final, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal

n
.
0002441-28.2016.8.11.0028
,

proposta em desfavor da Elite Representações Ltda-ME, julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, II, do CPC/2015.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em 30/08/2016, com o objetivo de receber os créditos decorrentes da falta de recolhimento do ICMS garantido integral.

O despacho de citação foi proferido em 06/09/2016.

A citação da executada, via correio, foi infrutífera, em razão do motivo “Desconhecido”, conforme se verifica nos autos (id. 63124457).

Em 18/07/2017, a Fazenda Pública foi intimada, por meio de carga e remessa dos autos.

Em 10/05/2010, lavrou-se a certidão de decurso do prazo:

Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora se manifestasse sobre a correspondência devolvida. Diante disso, remeto os autos conclusos.

Em razão dessa certidão, em 28/05/2019, o Magistrado de piso extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, II, CPC/2015.

Dessa decisão, insurge-se o Apelante.

Como se sabe, a intimação da Fazenda Pública deverá ocorrer, pessoalmente, conforme disposto no art. 25, LEF e, no art. 183, CPC:

Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Sabe-se que a intimação pessoal da Fazenda Pública, tem o objetivo de propiciar-lhe condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando-lhe o acesso a todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Nesse sentido o §1
o
, do art. 183, CPC, preceitua:

“[...] § 1º
A intimação pessoal far-se-á
por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].”

A proósito, no caso, conforme consulta do andamento processual, realizada no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça (
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx?action=print
), a intimação foi pessoal, na forma de remessa dos autos, recebidos na Procuradoria-Geral de Justiça, na data de 18/07/2017, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo.

Ademais, o Magistrado observou as disposições contidas no art. 485, CPC/2015:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

Nesse sentido, anoto que, tal qual salientado, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1
o
, do Código de Processo Civil, houve intimação pessoal do Apelante, apta a oportunizar que suprisse a sua omissão. Logo, desnecessária nova intimação, pois incumbe ao Juízo, nos termos do princípio do impulso oficial, previsto no artigo 2
o
, do Código de Processo Civil/2015, estimular a parte a movimentar o processo, por meio de intimação pessoal. Mas, se a parte nada fizer, ou seja, se se mantiver inerte, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO

–
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL

–
EXECUÇÃO FISCAL
–
RESTAURAÇÃO DOS AUTOS
–
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL
–

INÉRCIA DA EXEQUENTE
–
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido.

2.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa
.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no Resp 1351378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/2/2014). [Negritei].

PROCESSUAL CIVIL
–

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO
–

ABANDONO
DA
CAUSA

–
PRÉVIA INTIMAÇÃO

–
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
–
CABIMENTO
–

FALTA
DE
PREENCHIMENTO
DE
REQUISITO LEGAL E OFENSA À SUMULA 452/STJ
–
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
–
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
–
NÃO CABIMENTO.

1. Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento
de
mérito, por
abandono de causa

[...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1320219/PB, relator Ministro Castro Meira, DJe 4/9/2013). [Negritei].

No caso, a intimação da Exequente foi realizada, pessoalmente, na forma determinada pelo artigo 25 da Lei 6.830/1980, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, de forma eletrônica, obedecendo ao disposto no §1
o
, art. 183, CPC/2015.

Dessarte, conforme o entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar seu interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, que deve ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutíveis a inércia da parte e a configuração do abandono.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021